Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-03.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005110-03.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALCIDES DIAS BERNARDINO - CPF: 780.524.598-34 (RECORRIDO), NEILA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 032.471.615-03 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por dano moral. Alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, a justificar sua nulidade e eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação foi formalizada com documentos válidos e assinatura eletrônica, inclusive mediante biometria facial e uso efetivo do crédito.

Ausente prova de erro essencial, induzimento, fraude ou omissão de informação, inexiste vício de consentimento.

A inexistência de ilicitude contratual e de conduta abusiva afasta a caracterização de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando instruída com documentos comprobatórios da adesão e utilização do crédito. 2. A inexistência de vício de consentimento afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos
morais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Alcides Dias Bernardino contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado no 1005110-03.2025.8.11.0002, que deu provimento ao recurso do Banco
Agibank
S/A para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como a condenação por danos morais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a contratação foi viciada por erro essencial, dado o seu desconhecimento sobre a natureza do produto financeiro contratado, o que comprometeria a validade do negócio jurídico. Alega, ainda, que a instituição financeira não prestou informações claras e suficientes, violando o dever de transparência e explorando sua condição de vulnerabilidade.

O Banco agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

1
. Da validade formal e material da contratação

A instituição financeira se desincumbiu integralmente do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), juntando:

Termo de adesão ao cartão consignado, com assinatura eletrônica;

Autorização expressa de saque;

Comprovantes de TED em favor do autor;

Validação biométrica facial;

Faturas e extratos de uso do crédito
(ID
188567249
e
188567250
)
.

Tais elementos demonstram,
de forma documental e objetiva
, que a contratação partiu do próprio consumidor, que
teve ciência do produto contratado
e
se beneficiou dos valores liberados
, afastando qualquer hipótese de contratação à revelia.

2
. Da inexistência de vício de consentimento

Não se sustenta a alegação de erro essencial (CC, art. 138).

O consumidor teve acesso ao crédito, utilizou os recursos e assinou o contrato por via eletrônica com biometria validada.

Não há prova de que foi induzido a erro, tampouco de que tenha havido simulação, coação, fraude ou disfarce contratual.

É pacífico o entendimento de que
a mera alegação de desconhecimento da natureza jurídica do contrato, desacompanhada de prova técnica robusta
, não basta para desconstituir a validade de um negócio juridicamente formalizado e utilizado.

Precedente deste Tribunal em caso análogo:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora em ação de indenização por danos morais e repetição de indébito. A autora alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado e consequente falha no dever de informação, sustentando que não foi alertada sobre os descontos em seu benefício e os encargos financeiros. A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de comprovação do contrato pela instituição financeira e deferiu parcialmente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e consciente de cartão de crédito consignado pela parte autora; (
ii
) determinar se é devida indenização por danos morais e repetição em dobro de valores supostamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova o repasse do valor de R$ 1.260,00 à parte autora mediante operação identificada como “saque na função crédito”, corroborada por comprovante de transferência bancária e extratos de fatura que indicam o uso da reserva de margem consignável (RMC).

4. As faturas de cartão de crédito apresentadas possuem o mesmo endereço da autora indicado na petição inicial, evidenciando que ela recebeu os documentos e teve ciência dos lançamentos realizados, inclusive da sistemática de amortização via RMC.

5. Compete à parte autora comprovar vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando ter sido induzida em erro ou coagida a contratar.

6.A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de verossimilhança nas alegações do consumidor, tampouco exime da produção mínima de provas a corroborar a tese inicial.

7. Inexistente conduta ilícita da instituição financeira e demonstrada a efetiva contratação e uso do crédito pela autora, não há falar em repetição de indébito nem em dano moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito, nexo causal e dano autônomo.

8. Jurisprudência em caso análogo reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando demonstrado o recebimento de valores e a ausência de irregularidades nos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A efetiva contratação de cartão de crédito consignado e o recebimento dos valores pelo consumidor afastam a presunção de falha no dever de informação e de vício de consentimento. 2. A ausência de comprovação de ilicitude, dano e nexo de causalidade inviabiliza o acolhimento de pedido de indenização por danos morais e de repetição de indébito. 3. Cabe ao consumidor comprovar o vício de consentimento alegado, não bastando meras alegações desacompanhadas de prova mínima."(N.U 1080260-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)
.

3
. Do dever de informação e da vulnerabilidade do consumidor

É inegável que o consumidor é parte hipossuficiente na relação. Contudo, a hipossuficiência
não gera presunção absoluta de desconhecimento
, tampouco permite invalidar co
ntratos regularmente celebrados
na ausência de demonstração de conduta omissiva ou dolosa do fornecedor
.

A contratação via meio digital, com autenticação biométrica, envio de documentação e posterior uso do cartão, constitui
prática respaldada pela jurisprudência e pela regulação bancária
, sendo compatível com o dever de transparência previsto no CDC (art. 6o, III).

O agravante não demonstrou que houve falha informacional grave, nem que desconhecia as condições essenciais da contratação.

4
. Da inexistência de dano moral

Para caracterização do dano extrapatrimonial é necessária a demonstração de
violação a direito da personalidade
ou ocorrência de
efetivo abalo anímico
.

No presente caso:

Não houve inscrição indevida em cadastros restritivos;

Não
se verificou conduta abusiva ou ilícita;

O contrato foi formalizado e cumprido parcialmente pelo próprio agravante.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma é firme no sentido de que
a existência de contrato bancário válido e a cobrança decorrente dele não ensejam, por si, indenização por dano moral
.

A decisão monocrática proferida está em absoluta conformidade com os fatos provados e com a jurisprudência dominante.

A contratação foi válida, a utilização do crédito descaracteriza erro essencial, e a ausência de ilicitude afasta a pretensão indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa
ficando suspensa
a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida
,
nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025